Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001.
I. De acordo com o artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, prescreve em cinco anos pretensão de cobrança de valores relativos ao Benefício Especial Temporário (BET).
II. Recurso conhecido e desprovido.